Tribunal: STF
Processo: HC 93296
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto fundado na 
   gravidade do delito e conseqüente periculosidade presumida do réu. 
   Inadmissibilidade. Fuga posterior do réu do distrito da culpa. Fato 
   irrelevante. Precedentes. Constrangimento ilegal caracterizado. HC 
   concedido. Precedentes. É ilegal o decreto de prisão preventiva que 
   se funda na gravidade do delito e na conseqüente periculosidade 
   presumida do réu. Ademais, é legitima a fuga do réu para impedir 
   prisão preventiva que considere ilegal, porque não lhe pesa ônus de 
   se submeter a prisão cuja legalidade pretende contestar.